Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-98.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GUARDA UNILATERAL RECOMENDÁVEL. FALTA DE ESTREITA RELAÇÃO ENTRE PAI E FILHO. SITUAÇÃO ATUAL CONSOLIDADA. VISITAS GRADUAIS ANTENDEM O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de alimentos e regulamentação de guarda e visitas em ação de alimentos e guarda. A sentença fixou os alimentos em um salário mínimo e deferiu a guarda unilateral em favor da genitora, com visitas graduais em favor do pai.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação de alimentos deve ser readequada para 40% do salário-mínimo; e (ii) estabelecer se a guarda deve ser compartilhada e o regime de visitas ampliado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A impugnação à gratuidade de justiça não pode ser conhecida em sede de contrarrazões.
A guarda unilateral deve ser mantida em favor da genitora, considerando o melhor interesse do menor, a ausência atual de laço afetivo entre pai e filho de 05 anos. Lado outro, a guarda unilateral vem sendo exercida desde o nascimento da criança e não existem provas de qualquer fato ou conduta desabonadora da mãe. Contudo, deve-se resguardar o direito do pai às visitas regulares e gradualmente ampliadas em favor do genitor, para ser possível a alteração da modalidade da guarda no futuro.
A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade. O arbitramento em 01 (um) salário-mínimo é proporcional e razoável às necessidades da criança e às possibilidades do genitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A impugnação à gratuidade de justiça não pode ser conhecida em sede de contrarrazões. A guarda unilateral deve ser mantida em favor da genitora, considerando o melhor interesse do menor. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 1o; CC, arts. 1.694, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953105, 0705983-61.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 23/01/2025; TJDFT, Acórdão no 1147590, 20160510097332APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 05/02/2019. Pág.: 306/323; TJDFT, Acórdão n.1137589, 20170110189327APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 860/865; TJDFT, Acórdão 1639744, 0709040-68.2020.8.07.0009, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 23/11/2022.